Tribunal: CARF
Processo: 10983.906031/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.906031/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.320 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
IPI. PEDIDO ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO. GLOSA DE
CRÉDITOS.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
EFETIVA
ENTRADA DOS INSUMOS ENSEJADORES DE CREDITAMENTO.
O direito ao crédito do IPI condiciona-se à comprovação da efetiva entrada dos
insumos no estabelecimento.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de
compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos
créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e
liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a
compensação não homologada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Inicialmente, o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade propôs a realização de diligência, sendo acompanhado pelo conselheiro Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.319,
de 22 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo 10983.906030/2012-19,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.906031/2012-55
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906031/2012-55

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A Recorrente apresentou PER requerendo ressarcimento de créditos de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), para abater débitos próprios relativos a tributos
administrados pela Receita Federal em procedimento de compensação, até ulterior homologação.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório que deferiu parcialmente o
direito creditório pleiteado, com fulcro na Informação Fiscal encartada aos autos.
Cientificado do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade tempestiva, na qual alega, em síntese, que:
(i)
encaminha os documentos atinentes à comprovação de seu direito, que
correspondem às notas fiscais emitidas pelo remetente dos produtos ao contribuinte (empresa
Arcelor Mittal para ARXO) com o destaque do imposto devido e a menção de que foram
destinados à industrialização (art. 493, I, a. RIPI/10), bem como as notas fiscais emitidas pelo
estabelecimento industrializador para o contribuinte (Newport para ARXO) na saída dos
produtos resultantes da industrialização encomendada, nos termos previstos pelo art. 493, II,
RIPI/10; e
(ii)
após a análise dos documentos, fica evidenciada a operação de
industrialização por encomenda e o retorno destes produtos ao contribuinte também para o
montante indeferido e que restará comprovado que o contribuinte faz jus a tais créditos de IPI,
relativos às industrializações sob encomenda de MP, MI e ME, nos termos do Decreto 4.544/02 -
Regulamento de IPI.
O ponto central do litígio em questão refere-se à comprovação das operações de
industrialização por encomenda, em que o crédito seria devido à Recorrente caso demonstrasse a
efetiva entrada dos insumos utilizados nas mercadorias industrializadas sob encomenda, com os
respectivos créditos do IPI.
Considerando que as notas fiscais foram juntadas pela Recorrente apenas no
momento da defesa, ou seja, posteriormente à verificação do saldo credor pela fiscalização, o
processo foi remetido à DRF de origem, por intermédio de Despacho de Diligência, de forma a
evitar qualquer alegação de cerceamento ao direito de ampla defesa, para que ratificasse, ou não,
as conclusões dispostas na Informação Fiscal.
Em seguida, por meio de manifestação, a Autoridade Fiscal manteve inalteradas
as conclusões iniciais.
A Recorrente apresentou novo documento de defesa, em que alega que houve a
constatação e encerramento de diligência do PAF no 10983.906029/2012-86, onde concluiu-se
que a empresa conseguiu comprovar as operações de industrialização por encomenda de que
trata o artigo 415 do RIPI/2002, fazendo assim, jus ao recebimento dos valores glosados.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e está
ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906031/2012-55

IPI. PEDIDO ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. EFETIVA ENTRADA DOS
INSUMOS ENSEJADORES DE CREDITAMENTO.
O direito ao crédito do IPI condiciona-se à comprovação da efetiva entrada dos insumos
no estabelecimento.
IPI. PEDIDO ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao requerente a demonstração de que o valor pleiteado em ressarcimento goza
de liquidez e certeza. A parte que invoca direito resistido deve produzir as provas
necessárias do respectivo fato constitutivo. Em não o fazendo, impossível o acolhimento
da pretensão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
no PAF n. 10983.906029/2012-86, decidiu-se pelo reconhecimento do
crédito com aporte na documentação apresentada, em idênticas condições ao tratado no presente;
(ii)
a negativa quanto ao acesso a um direito creditício apenas se justifica se
devidamente amparada em lei, pois, do contrário, incide no pernicioso campo da arbitrariedade,
materializando verdadeira ilegalidade;
(iii)
ao se considerar toda a operacionalização que ensejou a entrada, remessa
ao industrializador e posterior saída do produto, na medida em que se materializou no campo
fático tal triangularização, ante o devido recolhimento do tributo que se consolida, origina-se o
crédito pleiteado;
(iv)
ao se estabelecer um rigorismo excessivo na aplicação das disposições
tributárias, burocratizando ainda mais o sistema em prejuízo do contribuinte, traduz-se numa
técnica arbitrária de interpretação legal, que torna ainda inacessível a parte que beneficia ao
contribuinte;
(v)
ao se limitar a análise meramente à numeração constante nas notas, o que,
igualmente, não se representa a o entendimento mais acertado – e que será abordado em seguida,
desprezou-se todos os demais indicativos que concluem pela correspondência dos produtos;
(vi)
90% das vezes a Nota de Remessa é a numeração sequente a Nota Fiscal
de Venda, pode ocorrer de não ser a numeração sequente (mas é sempre próxima), então,
verifica-se a Data (normalmente é próxima) e a Quantidade do item (que é sempre exata), como
no caso exemplificado;
(vii)
a obrigação é ter a NF de compra e a NF de industrialização, as quais estão
anexas ao referido processo;
(viii) ressaltar, inclusive, que pode ocorrer da industrialização voltar em mais de
uma Nota;
(ix)
90% das vezes a Nota de Remessa é a numeração sequente a Nota Fiscal
de Venda, pode ocorrer de não ser a numeração sequente (mas é sempre próxima), então,
verifica-se a Data (normalmente é próxima) e a Quantidade do item (que é sempre exata);
(x)
nota-se ainda que nas observações da Nota de Retorno (da Newport)
dispõe a numeração da Remessa (neste caso é o número sequente à numeração da Nota de
Venda) juntamente com o valor da Nota;
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906031/2012-55

(xi)
as Notas de Venda e a de Industrialização constantes nos autos, trazem
todas as informações necessárias;
(xii)
a industrialização ainda pode voltar em mais de uma Nota, visto que a
mercadoria em “bobina” ocupa um determinado espaço, já em chapa de aço reduz o tamanho,
podendo então a Industrializadora mandar um carregamento referente à várias remessas.
Todavia, como já dito acima, todas as Notas de Industrialização fazem menção a Nota de
Remessa, a quantidade e ao valor, de modo que correspondem exatamente uma a outra;
(xiii) a correspondência citada que é extraída dos documentos que compõem os
autos, é aferível pela mera comparação entre si e demonstra meticulosamente o direito creditício
debatido, ante as inúmeras equivalências pontuadas;
(xiv) a partir destas correspondências que demonstram inequivocamente a
identidade dos produtos e das notas, é possível firmar o entendimento quanto ao direito creditício
ora requerido;
(xv)
a nota fiscal da aquisição que se traduz no documento que atesta que o
encomendante, a ora Recorrente, recebeu o produto destinado à industrialização do fornecedor,
contempla todas as indicações necessárias para aferir, tanto a espécie/qualidade do produto
adquirido, quanto à sua destinação;
(xvi) na Nota Fiscal apresentada como exemplo, há o apontamento do
adquirente, o valor do IPI recolhido, além da identificação do produto, com as suas descrições e
quantidade, obedecendo ao diposto no art. 493, inciso I, alínea a, do Decreto 7.212/2010;
(xvii) a partir do documento acima colacionado, estabelece-se uma premissa
fática relevante e que foi totalmente deslembrada no julgamento, há prova constituída de que
efetivamente houve uma aquisição da Recorrente do material acima para o fim específico de
industrialização;
(xviii) ao que interessa para a constituição do direito postulado, é que o fato
jurídico capaz de produzir efeitos, impor deveres, criar obrigações, resta reconhecido. A partir de
então eventuais dificuldades técnicas ou divergências deveriam ser interpretadas e,
eventualmente, mitigadas, em favor do contribuinte, detentor do direito creditício;
(xix) in casu, efetuou-se justamente o contrário, ou seja, atestou-se a existência
fática que autoriza o direito reclamado, porém, formularam-se desmotivadamente embaraços
para acessar o crédito devido, o que não se justifica;
(xx)
conforme exposto e incontroverso nos autos, há a nota de aquisição
emitida pela fornecedora, em favor da adquirente, com rerferência à industrializadora, de modo
que a relação se estabelece;
(xxi) alegada insuficiência probatória não proposera, na medida em que foram
juntados documentos suficientes, que comprovam a aquisição dos produtos com a remessa para
industrialização e o seu respectivo retorno, ainda que, neste documentos, estejam indicadas as
notas da segunda etapa da operação, porém, fazendo-se alusão a todo processo;
(xxii) em Nota Fiscal anexa, constam as seguintes informações: a) A indicação
de que se trata da etapa de um retorno de industrialização; b) A identificação da Recorrente,
enquanto encomendante dos produtos; c) A identificação do produto descrito em quantidade,
peso, matéria, em que há correspondência ao da nota de entrada (da fornecedora), com a nota de
saída (da terceira empresa para a Recorrente); d) O valor das operações – para a qual apenas se
empreendeu a mão de obra para feitura das chapas, sem nenhum emprego de insumos; e) Ao
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906031/2012-55

final, ainda, a identificação das notas fiscais por meio das quais a fornecedora remeteu os
produtos adquiridos pela Recorrente, à industrializadora;
(xxiii) se há uma nota de aquisição em que se descreve a mesma matéria prima
que foi destinada/recebido pelo industrializador, ambas indicando que a relação entre as partes se
estabelece, presume-se que esta efetivamente se consolidou, bastando para que se entenda o
crédito como devido; e
(xxiv) do cotejo documental, portanto, permite que se conclua em suficiência a
existência do processo em questão, tem-se prova constituída da aquisição/remessa, do retorno
dos produtos, com indício de prova que pode suprimida por presunção, conforme aventado.
Anexa ao recurso a tabela comparativa que permite firmar o entendimento pela industrialização,
com a respectiva aquisição/remessa/retorno dos produtos apontados nesse procedimento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais
de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Firmei meu entendimento sobre a necessidade da realização da
diligência, na proposta de Resolução da qual restei vencido e reproduzo a
seguir:
“Como relatado, um dos argumentos recursais diz respeito a existência de prova
constituída nos autos de que efetivamente houve uma aquisição da Recorrente
dos materiais para o fim específico de industrialização e que sequer foram
sopesadas na análise do julgamento, não se atribuindo qualquer valoração aos
elementos que comprovariam a industrialização por encomenda, citando-se,
especificamente, nos documentos a presença da encomendante, do fornecedor e
do industrializador.
Some-se a isso, o argumento trazido pela Recorrente de que em processo análogo
em que é parte (processo no 10983.906029/2012-86) lhe foi reconhecido o direito
do crédito com aporte na documentação apresentada, em idênticas condições ao
tratado no presente caso.
As e-fls. 719/721 consta o Termo de Constatação e Encerramento de Diligência
efetivado no processo no 10983.906029/2012-86, com a seguinte conclusão:
“Assim, com as notas fiscais apresentadas as folhas 168 a 586, a ARXO
conseguiu comprovar as operações de industrialização por encomenda de que
trata o Artigo 415 do RIPI/2002, fazendo jus ao reestabelecimento dos valores
glosados na Informação Fiscal de folhas 86 a 106.”
No Recurso Voluntário, ainda que exemplificativamente, a Recorrente
demonstrou com argumentos e baseado em documentos fiscais contidos nos
autos possível prova que podem atestar as suas razões de defesa trazidas durante
o transcurso processual.
Juntamente com a peça recursal, a Recorrente colacionou tabela comparativa, a
qual, no seu posicionamento, permite firmar o entendimento pela
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906031/2012-55

industrialização, com a respectiva aquisição/remessa/retorno dos produtos
apontados neste processo.
Com base em tais questões, compreendo ser pertinente que a Fiscalização analise
se houve a efetiva comprovação da entrada dos insumos referentes às operações
de industrialização por encomenda, necessária para corroborar o direito
creditório em litígio administrativo, com a apreciação da documentação acostada
ao processo, em especial, fazendo-se o cotejo com a mencionada tabela
comparativa trazida em sede recursal.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil,
teve a Recorrente a manifesta intenção de provar o seu direito, sendo que tal
procedimento, também está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§ 4o e 6o e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
A verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que impõe que
prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à
Recorrente quanto ao Fisco.
Em processos como o presente, deve ser propiciado à Recorrente a oportunidade
para esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório, em especial, quando
apresenta elementos probatórios que podem vir a confirmar o seu direito, já que,
inclusive confirmados em processo diverso do qual é parte.
Assim, entendo que há dúvida razoável no presente processo acerca da liquidez,
certeza e exigibilidade do direito creditório postulado, o que justifica o retorno
dos autos à Unidade de Origem para que reanálise as questões postas durante o
transcurso processual.
Compreendo, portanto, que a diligência é válida e pode elucidar com maior
exatidão o tema posto em litígio, razão pela qual, é de se deferi-la mesmo que em
sede recursal, em observância ao princípio da verdade material.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência
para que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: (i) analise a
tabela comparativa colacionada com o Recurso Voluntário, cotejando-a com a
documentação fiscal encartada no processo; (ii) analise se houve a efetiva
comprovação da entrada dos insumos referentes às operações de industrialização
por encomenda de acordo com o item precedente; (iii) intime a Recorrente para
que, no prazo de 30 (trinta) dias, colacione aos autos outros documentos hábeis
que possam atestar suas alegações, de modo a colaborar com o resultado efetivo
da diligência; (iv) após a realização da diligência, elabore Relatório Fiscal
conclusivo, com ciência ao contribuinte para sua manifestação no prazo de 30
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906031/2012-55

(trinta) dias, devolvendo, ao final, o presente processo retornar a este Colegiado
para prosseguimento.”
Assim, o julgamento deve seguir com os elementos postos nos autos.
Neste sentido, na impossibilidade de se aferir com maior precisão os
argumentos trazidos pela Recorrente, não há como se adotar decisão
diversa que não seja seguir o decidido em 1a instância.
Com tal consideração, reproduzo o firmado na decisão recorrida, a qual
pautou-se no aspecto de que o direito ao crédito do IPI condiciona-se à
comprovação da efetiva entrada dos insumos no estabelecimento, sendo
incumbência do requerente a demonstração de que o valor pleiteado em
ressarcimento goza de liquidez e certeza, com a produção das provas
necessárias do respectivo fato constitutivo. Em não o fazendo, impossível o
acolhimento da pretensão. Diz a decisão atacada:
“Por outro lado, nas notas ficais de retorno da industrialização da Newport Steel
para a reclamante não foram detalhados os insumos utilizados, informação que
possibilitaria confirmar o efetivo ingresso das mesmas mercadorias
discriminadas nas notas de aquisição da Arcelor Mittal à Arxo.
Ao se protocolizar um pedido de ressarcimento, incumbe ao requerente a
demonstração do respectivo fato constitutivo.
No caso concreto, como visto, as notas fiscais de retorno das mercadorias
industrializadas apresentadas pelo contribuinte, às fls. (...), não possuem
indicação das notas fiscais com que foram remetidos os insumos pela
ArcelorMittal Brasil S.A., através das notas relacionadas às fls. (...), e referidas
notas fiscais de retorno das mercadorias industrializadas não descrevem os
insumos adquiridos da Arcelor Mittal que ingressaram, em retorno após o
processo de industrialização pela Newport Steel, impossibilitando a conclusão
pela Autoridade Fiscal do efetivo ingresso dos respectivos produtos.
A matéria está prevista no art. 493 do RIPI/2010, que informa que nas operações
em que um estabelecimento mandar industrializar produtos, com insumos
adquiridos de terceiros, os quais, sem transitar pelo estabelecimento adquirente,
forem entregues diretamente ao industrializador, deverá ser emitida pelo
estabelecimento industrializador, na saída dos produtos resultantes da
industrialização, nota fiscal em nome do encomendante, com a qualificação do
remetente das matérias-primas e indicação da nota fiscal com que forem
remetidas. Mas como visto, as numerações das notas fiscais não convergem.
Por outro lado, as numerações disposta no campo "Dados Adicionais" das notas
fiscais de retorno das mercadorias industrializadas da Newport para a Arxo, ao
que parece, referem-se aos documentos que acompanharam o envio dos insumos
adquiridos junto a Arcelor, mas não constam dos autos. E a análise destes
documentos fiscais pode permitir concluir que se trata da exata remessa dos
insumos adquiridos da Arxo junto a Arcelor, listados nos documentos fiscais às
fls. (...). Mas referida conclusão requer o cotejo dos documentos de aquisição
com os de remessa, não bastando a presença de apenas um lado da cadeia.
Além disso, a nota fiscal de retorno da industrialização deve descrever, no campo
"Descrição dos Produtos" do quadro "Dados do Produto", o valor das
mercadorias empregadas, da mão de obra e do total cobrado do autor da
encomenda, situação que não está detalhada nos documentos da Newport Steel à
Arxo, juntados aos autos.
Não há dúvidas de que ocorreu a operação triangular de industrialização por
encomenda, mas o contribuinte não apresenta meios para quantificar os insumos
que efetivamente ingressaram na empresa em razão do referido processo de
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906031/2012-55

industrialização, ou seja, não é possível ter a certeza e liquidez dos créditos
decorrentes do processo.
Não existem nos autos documentos que comprovem que a totalidade dos
insumos adquiridos pela Arxo junto a Arcelor Mittal, enviados por conta e ordem
a Newport Steel, foram utilizados no procedimento de industrialização por
encomenda e retornaram integralmente à Arxo como partes integrantes dos
respectivos produtos industrializados. Parte dos referidos insumos poderiam, por
exemplo, ter sido revendidos pela Newport Steel.
Ou seja, de uma forma ou de outra, cabe ao interessado a prova dos fatos que
subsidiam o pleito.
(...)
Sobre a questão, entende-se que cabe ao pleiteante trazer aos autos os
documentos necessários ao eventual deferimento do seu pleito de ressarcimento
de créditos de IPI, da mesma forma como incumbe ao autor o ônus da prova
quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de acordo com o disposto no inciso
I do art. 373 do novo Código de Processo Civil.
Nesse contexto, ao se protocolizar um pedido de ressarcimento, incumbe ao
requerente a demonstração de que o valor pleiteado goza de liquidez e certeza. A
parte que invoca o direito resistido deve produzir as provas necessárias do
respectivo fato constitutivo. Em não o fazendo, impossível o acolhimento da
pretensão.
Verifica-se que as notas fiscais de retorno apresentadas pelo contribuinte às fls.
(...) [campo DADOS ADICIONAIS – Informações Complementares] não
correspondem ao retorno das mercadorias remetidas pela ArcelorMittal Brasil
S.A. à Newport Steel, através das notas relacionadas às fls. (...), para
industrialização por conta e ordem da ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL
LTDA. Ademais, como dito, as notas fiscais de retorno da industrialização
poderiam descrever os insumos empregados e seus valores, montante da mão de
obra e do total cobrado do autor da encomenda, mas não o fazem, razão pela qual
entendo que não houve a comprovação da efetiva entrada dos insumos referentes
às operações de industrialização por encomenda, necessária para corroborar o
direito creditório em litígio administrativo.
Por fim, a Reclamante alega que "houve a constatação e encerramento de
diligência do PAF n. 10983.906029/2012-86, onde concluiu-se que a empresa
Autuada conseguiu comprovar as operações de industrialização por encomenda
de que trata o artigo 415 do RIPI/2002, fazendo assim, jus ao recebimento dos
valores glosados".”
Por outro lado, o referido Termo de Constatação e Encerramento de Diligência,
juntado às fls. 719/721, conclui que "a Arxo conseguiu comprovar as operações
de industrialização por encomenda de que trata o Artigo 415 do RIPI/2002",
mesmo entendimento deste relator, mas o ponto em questão neste caso concreto
refere-se à apuração da certeza e liquidez dos insumos efetivamente utilizados no
processo de industrialização por encomenda em tela, ou seja, verifica-se a falta
de comprovação, no presente caso, da efetiva entrada dos insumos referentes às
referidas operações de industrialização, necessária para corroborar o direito
creditório em litígio administrativo, como dito anteriormente no presente voto.”
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza
dos créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou
compensação de valores. Não é devida a autorização de
ressarcimento/restituição e/ou compensação quando os créditos estão
pendentes de certeza e liquidez.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906031/2012-55

Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a
demonstração da efetiva existência do indébito. Nesses casos, quando é
negado o pedido de compensação/restituição/ressarcimento que aponta
para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao manifestante, caso
queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova
que demonstrem a existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma
inequívoca, a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal
comprovação, o pedido de repetição fica prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários
por parte da Recorrente, com a ressalva de que restei vencido na proposta
de conversão do feito em diligência.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a
existência de um direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é
o mesmo que fato inexistente.” (Humberto Teodoro Junior, in Curso de Direito
Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de
ressarcimento, restituição ou compensação, é uníssona a jurisprudência
deste Colegiado, conforme precedentes a seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo
Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906031/2012-55

As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.” (Processo
no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685; Relator Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16
do Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-
002.880; Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de
27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.Recurvo
Voluntário
Negado."
(Processo
10805.900727/2013-18;
Acórdão 3201-003.103; Relator Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de
30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado
como origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de
outro débito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito."
(Processo
no
11080.930940/2011-60;
Acórdão
3201-003.499;
Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.906031/2012-55

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 419
DF CARF MF
Original